Tribunal: TJPA
Processo: 0800917-09.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800917-09.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: CRISTINO DE SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que condenou o Município de Jacundá ao pagamento de licença-prêmio não gozada, férias proporcionais, terço constitucional e gratificação natalina, acrescidos de juros e correção monetária. O recorrente alegou ausência de interesse de agir, inépcia da petição inicial, prescrição quinquenal e ausência de previsão legal para conversão da licença-prêmio em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza o interesse de agir; (ii) se houve prescrição quinquenal da pretensão de conversão da licença-prêmio em pecúnia; e (iii) se há previsão legal ou jurisprudencial que autorize a conversão da licença-prêmio em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O requerimento administrativo foi devidamente comprovado, rejeitando-se a preliminar de ausência de interesse de agir.

4. A prescrição quinquenal não se aplica, pois o termo inicial do prazo prescricional é a data da aposentadoria, conforme entendimento do STJ (REsp 1.254.456, Tema 516).
5. Ainda que a legislação municipal não preveja expressamente a conversão da licença-prêmio em pecúnia, a jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 1086) autoriza tal conversão, uma vez que o direito já está incorporado ao patrimônio do servidor, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem utilizada para fins de aposentadoria, conforme entendimento consolidado no STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Jacundá nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0800917-09.2021.8.14.0026

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

APELADO: CRISTINO DE SOUSA LIMA

ADVOGADA: JOANA SIMONY DE S. DE LIMA (OAB/PA 23.698) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

O Município de Jacundá interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condena-lo a pagar o valor correspondente a licença-prêmio não gozada, correspondente aos 03 (três) quinquênios: 03/01/2006 a 02/01/2011; 03/01/2011 a 02/01/2016 e 03/01/2016 a 02/01/2021, assim como condenar ao pagamento de valores correspondentes às férias proporcionais, ao respectivo terço constitucional e gratificação natalina, relativos ao período de 01/01/2021 até 01/05/2021, acrescidos de juros de mora da caderneta de poupança, contados da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, arbitrando honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Preliminarmente, alegou ausência de interesse de agir dada a não comprovação de requerimento administrativo.

Alegou, igualmente, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação a comprovar que o município não efetuou o pagamento das verbas requeridas.

Em seguida, aduziu a ocorrência da prescrição quinquenal relativamente ao pleito de conversão em pecúnia das licenças-prêmio.

Sustentou não haver previsão no RJU (Lei Complementar nº 2.479/2011) da conversão das licenças-prêmio em pecúnia.

Nestes termos, finalizou requerendo o provimento do apelo para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso com a majoração dos honorários de sucumbência.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO:

O autor/apelado fez juntar aos presentes autos cópia do seu requerimento administrativo recebido na Prefeitura Municipal de Jacundá em 20/07/2021 (ID 15991958).

Destarte, rejeito a preliminar.

2.

PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REJEIÇÃO:

As provas produzidas nos autos, diversamente do que sustentou o apelante, indicaram que inicialmente houve constituição de vínculo precário – Portaria nº 017 de 01/07/1984 (ID 15991955 – Pág. 1), para desempenho da função de Professor Leigo, tendo o apelado logrado aprovação em concurso público – Portaria GP nº 032-B/06 de 03/01/2006, corroborada pelo juntada de diversos comprovantes de pagamento (ID 15991959 – Págs. 1 até 11), ainda, a cópia da Ficha Funcional do apelado (ID 15992070 – Págs.1 e 2).

Essa documentação é suficiente para comprovar o vínculo funcional e a sua duração, elementos constitutivos do pretensão do autor, ademais a petição inicial permite a compreensão dos pedidos, seus fundamentos fáticos e jurídicos.

Assim, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

3.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS LICENÇAS PRÊMIO. REJEIÇÃO:

Como regra geral as pretensões em face da Fazenda Pública devem observar o prazo prescricional quinquenal (Art. 1º do Decreto 20.910/1932).

No caso específico da pretensão de conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados, nem utilizados como lapso temporal para aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria conforme entendimento vinculativo do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.254.456 (Tema Repetitivo 516), confira-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC
.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09;

REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.254.456/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2012, DJe de 2/5/2012.)

No caso trazido ao desate o apelado encerrou seu vínculo em 01/05/2021, em razão e ter implementado o tempo para aposentadoria, não sendo possível falar em prescrição considerando que a ação fora ajuizada em 23/09/2021.

Assim rejeito a prejudicial de prescrição quinquenal.

4.

MÉRITO:

O primeiro argumento do recorrente consiste na ausência de previsão da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, nem utilizada para fins de aposentadoria, na Lei Complementar Municipal nº 2.479, de 17/05/2011, cujo art. 138 E prevê:

Art. 138 E. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 03 (três) meses de lícença-prêmio com a remuneração do cargo efetivo.

§ 1º. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que no período aquisitivo:

I

- Sofrer penalidade disciplinar de advertência;

II

- Afastar-se do cargo em virtude de:

a)

licença para tratar de interesse particular;

b)

condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva.

§ 2º. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste Artigo, na proporção de 01 (um) mês para cada falta;

§ 3º. Cada Secretaria Municipal, após análise jurídica do pedido, poderá conceder licença-prêmio para no máximo 3% (três por cento) de seus servidores por ano.

Não obstante a literalidade da norma não fazer alusão à possibilidade de conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor(a), entretanto, o entendimento prevalecente no Tribunal da Cidadania é no sentido de permitir a pretendida conversão, visto se tratar de um direito já incorporado ao patrimônio do servidor.

Neste sentido trago julgado vinculativo proferido pelo STJ no REsp nº 1.854.662/CE (Tema Repetitivo nº 1.086), confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA
. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL.
COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3.
"Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário"
(AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4.
Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
".

5.
Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade labora
l. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6.
Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença
.

7.
Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem
.

8.
Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade
.

9.
TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido.
(REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Como visto a conversão pretendida é admitida pela Corte de Uniformização, inclusive prescindindo de prévio requerimento administrativo.

O segundo argumento do recorrente consistiu na alegada ausência de provas a atestar o não recebimento dos valores requeridos.

O art. 373 do CPC estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma processual previu que ao autor incumbe provar o fato constitutivo do seu direito. No caso presente, o fato constitutivo da pretensão autoral é a existência do vínculo administrativo, a prestação do serviço e o acúmulo dos períodos de licença-prêmio não usufruídas pelo apelado tampouco computadas para fins de aposentadoria.

Por outro lado, ao réu cabia apresentar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente o implemento das situações previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 138 E, da Lei Complementar Municipal nº 2.479, de 17/05/201, ou ainda quanto ao pagamento das férias, do correspondente terço constitucional e da gratificação natalina, ônus do qual inapelavelmente não se desincumbiu, razão pela qual deve responder pelas verbas não pagas sob pena de enriquecimento imotivado.

Concluindo, impõe reconhecer que em razão do trabalho adicional nesta fase recursal, sem olvidar que se trata de pretensão recursal deduzida em face de sentença fundamentada em entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal Estadual, os honorários de sucumbência devem ser majorados consoante o permissivo do art. 85, §11 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Jacundá, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85 §3º, inciso I, e §11, do CPC
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2024